Tribunal: TJMT
Processo: 1020659-19.2022.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020659-19.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), JOAO BATISTA DA SILVA - CPF: 300.439.139-20 (RECORRIDO), LUCIANO MENON DE FREITAS - CPF: 042.366.461-10 (ADVOGADO), FELIPE FERREIRA MORENO - CPF: 037.264.741-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA.
PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Se a parte Autora alega que solicitou o cancelamento do plano de internet, sendo assim não deveria ser cobrada posteriormente ao cancelamento, permanecendo os descontos em sua conta bancária, e, ainda conta que tentou solucionar o problema pelas vias administrativas, no entanto, não obteve êxito, fatos que configuram falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1020659-19.2022.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop
/MT

Recorrente(s):

Claro S.A.

Recorrida(s):

Joao Batista da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/07/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para
a)
confirmar em definitivo a liminar em tutela provisória concedida no Id. 107911425
,
declarar inexistente o débito discutido nos autos, e, em consequência, o cancelamento definitivo do Contrato nº 837/001058158;
b)
condenar a Requerida a restituir ao Autor a
quantia de R$ 2.960,26 (dois mil e novecentos e sessenta reais e vinte e seis centavos)
, corrigidos monetariamente e com incidência de juros pelo INPC a partir de cada desconto indevido na conta bancária;
c)
condenar a requerida ao pagamento de
indenização no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de compensação por danos morais
, acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, a contar do evento danoso, e correção monetária pelo INPC a contar desta data.”

No presente caso, o autor conta que possui contrato de fornecimento de internet com a empresa Reclamada, o qual deve suas faturas pagas de forma regular. Ocorre que o Requerente notou que existiam dois contratos ativos em seu CPF, sendo que o contrato de nº 837/001058158 não é de conhecimento do Autor.

Foi solicitado o cancelamento do contrato acima descrito, porém não foi feito pela empresa Ré, permanecendo os descontos em sua conta bancária. O Requerente buscou junto a empresa Requerida cópia do contrato, porém até a presente data não houve entrega do mesmo.

Dos autos, observa-se que a parte Autora procurou a Recorrida para solucionar o problema administrativamente, mas não obteve êxito.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe provimento.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023